Tribunal: TJPA
Processo: 0801993-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801993-54.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ROSA MARIA BARBOSA PANTOJA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR VINCULADO AO SUS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que o embargante almeja é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

2.
É consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

3. Nesse contexto, a decisão embargada abordou de forma taxativa a questão referente ao pedido de denunciação da lide (art. 1250 do CPC), bem como a possibilidade de ação regressiva (art. 37, §6º da CF), razão pela descabida a alegação de omissão.

4. De mais a mais, quanto aos arts. 489 E 1.022, II, do CPC; e arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88, o embargante sequer fundamenta a razão pela qual tais dispositivos teriam sido atingidos, o que demonstra o nítido caráter protelatório dos presentes embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acordão de ID Num. 1350885 - Pág. 1/5 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a r. decisão do juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
ROSA MARIA BARBOSA PANTOJA DE SOUSA.

O acordão embargado foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR VINCULADO AO SUS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No que tange à responsabilidade do ente municipal, em ação de indenização por erro médico ocorrido em hospital particular, credenciado ao SUS, é relevante destacar que tem sido reconhecida a responsabilidade do ente público, sendo aplicada, na hipótese, a responsabilidade solidária, à medida que cabe ao município controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde, nos termos do art.18 da Lei nº 8.080/90. 2. No que se refere ao pedido de denunciação da lide dos supostos causadores do dano, está não se constitui obrigatório cabendo ao magistrado, no caso concreto, aferir se o ingresso de terceiro não causará prejuízo à celeridade processual. 3. Nesse sentido, a intervenção de terceiros, em ações baseadas na responsabilidade objetiva pode ocasionar uma ampliação da fase instrutória para apuração de culpa e, por consequência, morosidade no trâmite do feito. Ademais, não vislumbro efetivos prejuízos ao ente público caso a intervenção de terceiros não seja deferida, à medida que é cabível a ação regressiva por parte do município.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado em razão da ausência de manifestação quanto o disposto no art.
125, II, do CPC, bem como art. 37 §6º, da CF/88
. Suscita, ainda, o
interesse de pré questionar a matéria debatida.

O recorrente alega, ainda, ausência de prestação jurisdicional quanto aos seguintes dispositivos: arts. 489 E 1.022, II, do CPC; arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso em questão, conforme relatado acima,
o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado em razão da ausência de manifestação quanto o disposto no art.
125, II, do CPC, bem como art. 37 §6º, da CF/88
. Suscita, ainda, o
interesse de pré questionar a matéria debatida. O recorrente alega, ainda, ausência de prestação jurisdicional quanto aos seguintes dispositivos: arts. 489 E 1.022, II, do CPC; arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

Nesse contexto, a decisão embargada abordou de forma taxativa a questão referente ao pedido de denunciação da lide (art. 1250 do CPC), bem como a possibilidade de ação regressiva (art. 37, §6º da CF), razão pela descabida a alegação de omissão.

É o que se observa de trecho do referido acordão:

“
No que se refere ao pedido de denunciação da lide dos supostos causadores do dano, está não se constitui obrigatório cabendo ao magistrado, no caso concreto, aferir se o ingresso de terceiro não causará prejuízo à celeridade processual.

Nesse sentido, a intervenção de terceiros, em ações baseadas na responsabilidade objetiva pode ocasionar uma ampliação da fase instrutória para apuração de culpa e, por consequência, morosidade no trâmite do feito. Ademais, não vislumbro efetivos prejuízos ao ente público caso a intervenção de terceiros não seja deferida, à medida que é cabível a ação regressiva por parte do município.

Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PRETENSÃO À DENUNCIAÇÃO À LIDE DO CAUSADOR DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A denunciação à lide, na hipótese de responsabilidade civil do Estado, não é obrigatória, a despeito da regra do artigo 125, II, do NCPC. 2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte de Justiça. 4. Decisão agravada, ratificada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, desprovido. ” (TJSP, e Agravo de Instrumento nº 2151209- 89.2017.8.26.0000, Rel. Francisco Bianco, 5ª Câmara de Direito Público, j. em 10/11/2017).” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULTATIVA. 1. Os recorridos ajuizaram ação de ressarcimento por danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro, em razão de suposto erro médico cometido no Hospital da Polícia Militar. 2. Quando o serviço público é prestado diretamente pelo Estado e custeado por meio de receitas tributárias não se caracteriza uma relação de consumo nem se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Nos feitos em que se examina a responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano não é obrigatória. Caberá ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à celeridade ou à economia processuais. Precedentes. 4. Considerando que o Tribunal a quo limitou-se a indeferir a denunciação da lide com base no art. 88, do CDC, devem os autos retornar à origem para que seja avaliado, de acordo com as circunstâncias fáticas da demanda, se a intervenção de terceiros prejudicará ou não a regular tramitação do processo. 5. Recurso especial provido em parte. (REsp 1187456/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 01/12/2010”

De mais a mais, quanto aos arts. 489 E 1.022, II, do CPC; e arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88, o embargante sequer fundamenta a razão pela qual tais dispositivos teriam sido atingidos, o que demonstra o nítido caráter protelatório dos presentes embargos.

Quanto à necessidade de prequestionamento alegada, enfatizo que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS. - Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário. - Desde a entrada em vigor do CPC/2015, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018).”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020